Tribunal: TJSP
Processo: 1139557-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Pleito cumulado com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo da demandante. Parcial convencimento. Contrato antigo, não adaptado. Ausente demonstração de que o termo de adaptação tenha sido anuído pela parte autora. Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Pleito cumulado com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo da demandante. Parcial convencimento. Contrato antigo, não adaptado. Ausente demonstração de que o termo de adaptação tenha sido anuído pela parte autora. Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva. Configuração de relação de consumo. Súmula 608 do C. STJ. Reajustes aplicados de maneira injustificada, inexistindo fundamento para embasar a elevação atrelada à mudança de faixa etária da autora. Circunstância que não autoriza a exclusão pura e simples de qualquer reajuste. Necessidade de primar pelo equilíbrio econômico-financeiro da avença entabulada. Hipótese em que a delimitação do reajuste e dos valores a serem restituídos deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, com observância ao lapso trienal de prescrição (art. 206, §3o, IV, do CC). Ônus sucumbencial atribuído exclusivamente à requerida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.